Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUCESSÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A nomeação da companheira como inventariante somente pode ocorrer se a união estável for reconhecida judicialmente ou quando não houver controvérsia de sua existência, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Dessa forma, enquanto não for solucionada a questão judicialmente pelas vias ordinárias, há óbice na nomeação da agravante como inventariante. Inteligência do artigo 612 do CPC.

3. Correta a decisão que nomeou o herdeiro como inventariante. Inteligência do art. 616, do Código de Processo Civil

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.